Tribunal: TJBA
Processo: 0356400-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356400-26.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CHRISTIANE MARQUES MONTENEGRO DE CERQUEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 09/2002 E Nº 010/2002. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR AO PAGAMENTO DE R$ 75.988.090,45 (SETENTA E CINCO MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
NULIDADE D
A
PROVA PERICIAL. CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL INCONSISTENTE E SEM FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA.
CONCLUSÕES DO
EXPERT
SUSTENTADAS EM DADOS CONTROVERSOS FORNECIDOS PELA AUTORA, DESCONSIDERANDO OS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS CONVINCENTES. RECONHECIMENTO, PELO PERITO, DE INCAPACIDADE TÉCNICA PARA RESPONDER DETERMINADOS QUESITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.
DEMANDA DE ALTA COMPLEXIDADE QUE EXIGE ANÁLISE SUBSTANCIAL DAS QUESTÕES CONTROVERSAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, COM DESIGNAÇÃO DE OUTROS PERITOS, COM ESPECIALIDADES DISTINTAS E COMPLEMENTARES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 465, 468 E 475 DO CPC. SENTENÇA BASEADA EM PROVA
DECLARADA
INVÁLIDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORGIEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0356400-26.2012.8.05.0001,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
JOTAGE ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL E, POR CONSEGUINTE, A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator